Tribunal: TCU
Processo: 011.547/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 285/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Maria Marta Baião Seba e pelo Centro Informação Mulher-CIM em face do Acórdão 4983/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 22), retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 7106/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 29) e, posteriormente, reformado pelo Acórdão 645/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 57), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhes débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que os recorrentes se limitaram a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, in casu , que os documentos trazidos aos autos não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, uma vez que representam fatos já conhecidos e analisados, dos quais decorreram a irregularidade imputada aos recorrentes; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Maria Marta Baião Seba e pelo Centro Informação Mulher-CIM, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno/TCU; e b) dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 011.547/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Informação Mulher-CIM (53.454.633/0001-36); Maria Marta Baião Seba (XXX.035.107-XX). 1.2. Recorrentes: Centro Informação Mulher-CIM (53.454.633/0001-36); Maria Marta Baião Seba (XXX.035.107-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Evandro Colasso Ferreira (OAB/SP 343.100). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.